Tribunal: TJSP
Processo: 1010794-50.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Documento unilateral juntado pela seguradora que é insuficiente para provar o nexo de causalidade – Impossibilidade de a concessionária provar as excludentes – Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado – Provimento

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Documento unilateral juntado pela seguradora que é insuficiente para provar o nexo de causalidade – Impossibilidade de a concessionária provar as excludentes – Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado – Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.